Tribunal: TJDFT
Processo: 0703548-85.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LEI No 9.656/98. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE. RESOLUÇÃO UNILATERAL DO CONTRATO. FRAUDE COMPROVADA. RESCISÃO CONTRATUAL DEVIDA. DANOS MORAIS COMPROVADOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A relação jurídica entre a operadora de plano de assistência à saúde e o contratante de tais serviços é regida pela Lei no 9.656/98 e pelo Código de Defesa do Consumidor.
2. A Resolução no 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar estabelece que em caso de rescisão do contrato de plano de saúde coletivo, por iniciativa da seguradora, deve-se facultar a migração para planos individuais ou familiares, aproveitando-se a carência do plano anterior, o que ocorreu na espécie.
3. No caso concreto, por não haver vínculo empregatício/associativo com a empresa estipulante, configura-se legítimo o cancelamento do plano de saúde, pois os autores não podem se beneficiar de relação jurídica decorrente de fraude.
4. O art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/98 e o art. 18, I, da Resolução no 195/09, da Agência Nacional de Saúde Suplementar autorizam a rescisão unilateral do contrato em caso de ocorrência de fraude na contratação.
5. Malgrado a rescisão contratual decorrer de fraude perpetrada pela Union Life Administradora de Benefícios com aquiescência da Amil S.A., os autores foram atingidos em sua esfera imaterial, pois acreditavam que a contratação do plano de saúde era legítima.
6. O dano moral é in re ipsa, ou seja, é uma consequência jurídica que se opera independentemente da prova do prejuízo, ante a inegável dificuldade de serem demonstradas as alterações psíquicas, como dor, frustração, humilhação, sofrimento, angústia e tristeza, dentre outros sentimentos negativos.
7. Nos casos de responsabilidade civil decorrente de relação contratual, os juros de mora incidem a partir da data da citação, momento em que o devedor é constituído em mora.
8. Apelações conhecidas. Parcialmente provida a interposta pela ré Union Life Administradora de Benefícios Ltda. Negado provimento às Apelações dos Autores e da ré Amil S.A. Unânime.